Tribunal: STF
Processo: ARE 1534915
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vanderlei Eurames Barbosa interpôs o presente agravo (eDoc 39) em face de decisão (eDoc 36) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido. 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 26) que, esta assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. 



    1. É suficiente, para o conhecimento da ação revisional, a simples alegação da ocorrência de uma das situações descritas no artigo 621 do Código de Processo Penal. 



    2. A revisão criminal tem aplicação estrita e não constitui meio comum de impugnação de sentença equiparável à apelação. 



    3. A contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, como fundamento da revisão criminal (art. 621, I, CPP), deve ser frontal e evidente. 



    4. Há a incidência da majorante relativa à transnacionalidade (art. 40, I, da Lei 11.343/2006) quando provada a proveniência estrangeira da droga. 



    5. A causa de aumento do artigo 40, V da Lei 11.343/2006 se refere ao intento de difundir e/ou revender a droga para diversos estados do país. 



    6. Revisão criminal conhecida. Pedido revisional improcedente.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 29), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (“artigo 78, II, "a", do Código de Processo Penal”, “78, inciso II, alínea "c"” e “artigo 83 do Código de Processo Penal”) conclui pela ocorrência de hipótese de prevenção. 



    É o que se observa no seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:



    De fato, verifico que a apreensão das drogas se deu no estado do Mato Grosso do Sul, assim como alegado pela defesa. Contudo, há conexão entre os fatos narrados na denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 0009338-11.2006.4.03.6000 e aqueles relativos às investigações procedidas no bojo da "Operação Kolibra", razão pela qual não há falar em afronta ao juiz natural. 



    Com efeito, dispõe o artigo 78, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Penal que, na determinação da competência por conexão ou continência, na hipótese de concorrerem jurisdições da mesma categoria, é possível firmar a competência pela prevenção. 



    A prevenção funciona como fator de fixação de competência em caso de conexão e continência. 



    Além disso, segundo o artigo 83 do Código de Processo Penal, verifica-se a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. 



    Assim, a prática de qualquer ato jurisdicional no processo ou medida a este relativa, ainda que anterior ao recebimento da denúncia, configura critério para a fixação de competência. 



    Note-se, contudo, que o ato jurisdicional que torna um juízo prevento, ainda que praticado na fase de investigação, deve ter conteúdo decisório, de modo que despachos de mero expediente não ensejam prevenção. 



    No particular, o Juízo da 7ª Vara Federal de São Paulo/SP praticou ato processual de cunho decisório, uma vez que deferiu a interceptação telefônica e telemática (autos nº 2005.61.81.000087-7), acolhendo representação policial e manifestação ministerial para busca e apreensão e prisão preventiva de investigados (autos nº 2006.61.81.013708-5). Tornou-se, portanto, prevento para processar e julgar o feito nº 0009338-11.2006.4.03.6000.



    [...]



    Portanto, constata-se que, a despeito da apreensão do entorpecente ter sido realizada na cidade de Corumbá/MS, a ação penal se desenvolveu como consequência das investigações policiais que se iniciaram a partir de decisão proferida pelo juízo de São Paulo/SP, justificando, dessa forma, a prevenção deste para analisar e julgar os autos em questão, não havendo que se falar em nulidade por violação ao artigo 78, II, "a", do Código de Processo Penal e ao princípio do juiz natural, como pretende a defesa. (grifei)



    Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado como violado pelo recorrente (art. 5º, LIII) qualificar-se-ia como reflexa. 



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes acórdãos: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    [...]



    2. A análise da alegada inobservância do princípio do juiz natural passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.457/1992), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.



    [...]



    4. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.337.695 AgR, de minha relatoria - grifei) 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal.



    (ARE 1.330.509 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente